Tribunal: TJSP
Processo: 1006007-16.2016.8.26.0362
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada,

Ementa:

Agravo Interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do próprio órgão colegiado – Interposto o Agravo Interno, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como a sua reforma, daí derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Publica – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários - Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Artigo 932, III e IV (artigo 557 do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – ST, Súmula 568 e REsp no 623.385-AM - Adequação do julgamento – Reconhecimento – Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada - Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar a carga de trabalho no Órgão Colegiado e matéria de ordem pública objeto da lide que afastam a preclusão e coisa julgada e impõem o dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – CPC artigos 485 § 3o e 337 §5o (CPC/73, arts. 267, § 3o, e 301, § 4o).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1006007-16.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
LAERCIO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1006007-16.2016.8.26.0362/50000
2
Agravo Interno no 1006007-16.2016.8.26.0362/50000
Agravante
Laercio Xavier
Agravado
Banco Bradesco S/A
Voto no 37703
Agravo Interno Natureza de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que
significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já
era sua Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento
do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator -
Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja
considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como
decisão do próprio órgão colegiado Interposto o Agravo Interno,
se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as
matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação
da decisão monocrática, como a sua reforma, daí derivando o
julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo
recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo
relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão
do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Publica
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários - Julgamento
monocrático Análise do recurso pelo Relator Artigo 932, III e
IV (artigo 557 do CPC/73) Possibilidade Ausência de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa Observância da
regra de economia e celeridade processual ST, Súmula 568 e
REsp
no
623.385-AM
-
Adequação
do
julgamento

Reconhecimento Ausência de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada -
Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar
a carga de trabalho no Órgão Colegiado e matéria de ordem
pública objeto da lide que afastam a preclusão e coisa julgada e
impõem o dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição
e do império do Estado CPC artigos 485 § 3o e 337 §5o (CPC/73,
arts. 267, § 3o, e 301, § 4o).
Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão monocrática que em execução em cumprimento de sentença Ação Civil Publica
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários - deu provimento em parte ao recurso de
Apelação interposta pelo executado, com fundamento no artigo 932, III e IV (artigo 557 do
CPC/73), buscando o ajustamento do julgado, acolhidos como razões de decidir os
argumentos expostos nas razões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1006007-16.2016.8.26.0362/50000
3
De inicio, mesmo se reconhecendo da divergência
doutrinária da natureza do Agravo Interno, seja de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, o que significa ser meio de devolver
ao colegiado a competência que já era sua, o fato é que explicitam esses entendimentos a
finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a
decisão monocrática do relator, como refere a lição da doutrina, “A necessidade de, sob
pena de preclusão, o interessado interpor o agravo interno, e a possibilidade de, através
dele, obter a invalidação ou a reforma da decisão do relator, insere o agravo interno, sem
dúvida, no conceito de recurso” (José Antonio de Almeida. Ampliação dos poderes do
relator e o agravo interno no CPC. Consulex, Brasília, v. 7, n. 165, nov. 2003, p. 52), e
explicita o § 2o do artigo 1021 do CPC.
Ou seja, não se pode entender que a decisão monocrática do
relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do
próprio órgão colegiado, até porque, na lição de Moreira Alves, ao se referir - à época - do
Agravo Regimental, afirmou ele que: “Com efeito, o agravo regimental
e essa
denominação advém de serem eles instituídos pelos Regimentos Internos dos Tribunais
não sofre, atualmente, a crítica de ser inconstitucional por não ser criado por lei de
competência exclusiva da União Federal, pela singela razão de que, em verdade, não é ele,
como bem demonstram Moniz de Aragão ('Do agravo Regimental', in Revista dos
Tribunais, volume 315, no. 19 e segs., os. 140 e segs.) e Feu Rosa ('Agravo regimental', in
Revista dos Tribunais, volume 738, os. 729 e segs.), recurso, mas meio de promover-se à
integração da vontade do órgão colegiado do tribunal, quando a parte não concordar com a
decisão monocrática do relator ou do presidente da Corte por lhe parecer que esta não
representa a vontade daquele que deveria proferir o julgamento” (STF, 1a Turma, Ag.Reg
no Ag. Inst no. 247.591-3/RS, rel. Ministro Moreira Alves, Julg. 14.03.2000).
Por isso, interposto o recurso de Agravo Interno, se devolve
ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até
por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como a reforma da mesma, dai
derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente,
como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os
limites legais da decisão do relator, conforme os artigos 932 e 1021 do CPC.
Confira-se trecho da r. decisão monocrática recorrida:
"(...)Dos juros remuneratórios. Relativamente aos juros remuneratórios, ajustado o
entendimento ao decidido pelo C. STJ nos autos do REsp n. 1.392.245, por força e para os
efeitos do artigo 543-C do CPC/73, se superando a controvérsia, tem-se que os juros
remuneratórios não se consideram como implícitos na condenação, pelo que e como a
sentença da ação civil pública foi genérica nos moldes do artigo 95, do CDC, não tendo
havido expressa condenação ao pagamento de juros remuneratórios, ofende a coisa
julgada a inclusão, em fase de liquidação, de qualquer valor a esse título, até porque, os
juros remuneratórios não se enquadram na categoria de juros legais a que se refere o
artigo 293 do CPC/73, uma vez que os juros remuneratórios não são juros legais, mas
contratuais.
Referido entendimento consolidado do STJ explicita a
justificar o julgado, dentre outras argumentos o seguinte, confira-se: '...Os juros
remuneratórios, a seu turno, no mais das vezes, são contratuais, cujo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1006007-16.2016.8.26.0362/50000
4
depende de pedido expresso e, para ser executado, de condenação na fase de
conhecimento. De fato, desde o Código Civil de 1916, devem ser compreendidos na
categoria de “juros legais” apenas os moratórios, mercê do que dispunham os arts. 1062
e 1064 do diploma revogado, ambos sob capítulo intitulado “Dos Juros Legais”: Art.
1062 A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis
por cento ao ano. (...) Art. 1064. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor
aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como às prestações de
outra natureza, desde que lhe esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial,
arbitramento, ou acordo entre as partes. A mesma disposição acima encontra-se presente
nos arts. 406 e 407 do Código Civil de 2002. A jurisprudência do STJ é tranquila no
sentido de não permitir a incidência de juros remuneratórios na fase de execução, se a
sentença foi omissa quanto ao ponto: “Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial. Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 de Brasília/DF. Idec Vs Banco do
Brasil. Juros remuneratórios. Ausência de condenação. Execução individual de sentença.
Inclusão da verba. Impossibilidade. Coisa julgada. 1. Não tendo havido condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-
9 (Idec vs Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a
inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objeto da coisa julgada (REsp 13499971/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
4a Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no AREsp 351.431/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma,
julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014); Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial. Civil. Previdência Privada. Restituição de Valores. Execução de Sentença.
Inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação. Inadmissibilidade. Ausência de
previsão no título executivo judicial. Respeito à coisa julgada. 1. A jurisprudência pacífica
deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros
remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa
hipótese, é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária, e
dos juros de mora antes omissos no título exequendo. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 43.936/RJ, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
10/06/2014, DJe 18/06/2014). Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença, o
que mostra relevante é a abrangência do título, salvo naquelas referidas hipóteses em que
a própria lei ou jurisprudência dispensam condenação expressa
como os juros
moratórios, mercê do art. 293 do CPC e da Súmula n° 254/STF, circunstância não
verificada no caso em exame. Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do
alcance objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se os juros remuneratórios são
consectários lógicos da condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, ou mesmo
se são inerências do próprio contrato de depósito em poupança....'.Nega-se provimento ao
recurso.”
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, em que
pese o argumentado pelo recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão,
uma vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o
intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo
recorrente não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela
constantes, ainda mais quando observada a natureza da questão objeto da lide, vale dizer,
Ação Civil Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários pois, também como
se sabe, nos termos como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1006007-16.2016.8.26.0362/50000
5
julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, submetido ao procedimento do art. 543-
C do CPC, tem-se que, no âmbito da ação civil coletiva, a condenação, nesses casos, "não
se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não
sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC" (AgRg no AREsp 333184/PR
- 2013/0149011-5), de modo que, como é genérica a sentença judicial prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ela ao vencido o atributo de devedor de "quantia
certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência
do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC).
Por decorrência, reconhecida a natureza dialética do processo
civil, bem como as matérias sujeitas à apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo
os pressupostos processuais; as relativa à ação que são as condições da ação; e a que
corresponderia à questão de fundo do processo o mérito da causa), implicando a
adequação entre o sujeito e a causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo da
relação de dependência lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes ou por
questões subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou transito
em julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de alegação e,
portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o, e 301, § 4.o), e
sendo a questão principal do processo a questão de mérito, descrita no pedido (que fixa o
objeto litigioso do processo), da mesma forma, a liquidez do título, ou seja, relativa a
exigência de valor exorbitante, observada a vedação de enriquecimento sem causa (Código
Civil artigo 884, legal e possível se conhecer e decidir a qualquer tempo e grau de
jurisdição das questões relativas ao pedido e causa de pedir, vale dizer, do interesse e da
legitimidade, até porque, no caso, têm natureza de pressupostos de desenvolvimento válido
e regular do processo (cf. art. 469, III do CPC/73), anotado mais que, como a exigência de
valores indevidos justifica a resistência do devedor, isso permite a verificação do valor
justo devido, independentemente do tempo e forma e de reclamo pelas partes, uma vez que,
como já referido, o Juiz conhecerá de ofício das matérias de ordem pública,
especificamente aquelas que digam respeito à ausência das condições da ação ou na
inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, aí
incluída a liquidez do título, ou seja, relativa à exigência de valor exorbitante (vide § 3o do
artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 485 § 3o), em havendo
divergência entre os cálculos das partes, nada obsta a remessa dos autos ao setor da
Contadoria Judicial, no Juízo de origem, evitando-se o enriquecimento sem causa (Código
Civil artigo 884), para o fim de revisão do valor devido, observado o disposto no artigo
524, § 2o do CPC.
Em face disso, limitado o uso da via, ausentes argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, implica
isso o não provimento do recurso interposto, mantida por seus próprios termos a r. decisão
impugnada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator